Tribunal: TJPA
Processo: 0000032-42.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000032-42.2013.8.14.0015

APELANTE: RICARDO AUGUSTO BASTOS MARQUES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos da vítima, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova. Dessa forma, os depoimentos da vítima não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Ricardo Augusto Bastos Marques de Souza. Ressalta-se que os depoimentos dos policiais Robson Duarte de Souza e Emerson Teixeira de Oliveira, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboram as declarações prestadas pela ofendida, inexistindo nos autos qualquer elemento que demonstre a ausência de idoneidade por parte dos servidores, ao revés, suas declarações são revestidas de fé pública.

2. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quinze dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Ricardo Augusto Bastos Marques de Souza
(nascido em
23/11/1968
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
18/11/2022
, doc. ID 18896220, pelo MM. Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA,
Dr. João Paulo Santana Nova da Costa
, que o
condenou
a uma pena final de
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado pelo concurso de duas ou mais pessoas
). Vale ressaltar que,
o juízo declarou a extinção da punibilidade do acusado Bruno Lobo Viana para o crime de roubo majorado, devido a prescrição retroativa
.

Consta da
denúncia
(doc. ID 18896118) que, no dia
20/12/2012
, por volta das 12h00min., que a vítima
Carmen Dulce Guedes de Aragão
, ao sair do
Restaurante Modelo
, localizado na
Avenida Senador Lemos com Magalhães Barata
e, ao entrar em seu veículo
Ford Fiesta SE
, Ano 2011/2011, cor prata, placa OFI5991, foi abordada pelos denunciados
Ricardo Augusto Bastos Marques de Souza
e
Bruno Lobo Viana
, e um menor infrator.

A vítima tinha acabado de entrar em seu veículo quando um dos réus, identificados pela mesma como sendo
Ricardo Augusto
, bateu no vidro do veículo, dizendo:
“Sai, sai, a gente só quer dinheiro!”
e surpreendeu a vítima já adentrando no veículo
empunhando uma faca e empurrando-lhe com violência para o banco do carona
, passando a dirigir o veículo, momento em que o outro denunciado,
também armado com uma faca
, e o
terceiro comparsa
adentraram no banco de trás do carro.

Os acusados relatavam que somente queriam dinheiro e saíram conduzindo o veículo. A vítima, de imediato, entregou-lhes o relógio de pulso e, ao verificar que o veículo estava em baixa velocidade, mas ainda em movimento, resolveu saltar do carro, ainda na
Avenida Senador Lemos
, chamando atenção de diversos populares no local que acionaram a polícia.
Em decorrência da queda, a vítima sofreu escoriações no cotovelo esquerdo
.

A vítima dirigiu-se à Delegacia de Polícia, quando algum tempo depois a Polícia Militar chegou ao local, já tendo conseguido localizar seu carro e prender os réus, apresentando-os na Depol para as formalidades legais.
A vítima reconheceu de imediato os indivíduos apresentados como os autores do roubo perpetrado contra si
. Nesta ocasião,
também lhe foram entregues seus pertences tais como bolsa, contendo seus objetos pessoais, relógio, Iphone
, entretanto, a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) que havia sido subtraída, não lhe foi devolvida.
Uma das armas utilizadas no delito também foi apreendida
.

Os acusados foram
presos em flagrante
, havendo dentre eles um menor que foi devidamente encaminhado ao órgão competente.

Em
razões recursais
(doc. ID 18896233), a defesa do apelante clama pela
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva do crime de roubo (negativa de autoria)
, vez que, não há provas nos autos que evidenciam a responsabilidade penal do acusado,
sendo elas precárias
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 18896236), o representante do Ministério Público de 1º Grau clama pelo
improvimento
do recurso, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos e fundamentos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer, doc. ID 19170306).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do apelante. Insuficiência probatória. Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa de Ricardo Augusto Bastos Marques de Souza suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido do crime de roubo majorado por insuficiência de provas
,
não tendo o acusado praticado nenhuma ação para o delito (negativa de autoria)
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A instrução processual se dedica à
busca da verdade
, com a coleta de elementos materiais capazes de atestar a veracidade ou a falsidade da imputação feita ao réu, desse modo, há fortes indícios e elementos de convicção que levem à conclusão lógica da existência do fato delituoso e de quem seja seu autor, a materialidade e a responsabilidade devem ser reconhecidas, pois, assim, se alcança o fim do processo, ou seja, a
busca da verdade real
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(doc. ID 18896112 e doc. ID 18896113), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 18896114), pelo
Auto de Apresentação de Objeto
(doc. ID 18896114), pelo
Auto de Entrega
(doc. ID 18896114), bem como pelos
depoimentos colhidos no decorrer da instrução criminal
. É o que se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes.

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo inserido no art. 157, §2º, inciso II, do CPB
, já que,
o apelante e seus comparsas (sendo um menor) agiram com violência e grave
ameaça para subtrair os pertences da vítima Carmen Dulce Guedes de Aragão
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes da vítima
, corroborados pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
. A condenação mostra-se indiscutível, pois o conjunto probatório é suficientemente robusto para certificar que o recorrente efetivamente praticou o
crime de roubo pelo

concurso de pessoas
, tendo
agido dolosamente
.

Quanto à
autoria delitiva
, ao ser ouvida em
juízo
(doc. ID 18896165),
a vítima Carmen Dulce Guedes de Aragão
declarou: “que por volta de 12:00 horas estava saindo de um restaurante, que seu carro estava estacionado na rua, que estava fazendo a manobra para sair, que abriu parcialmente o vidro, que o homem chegou, apontou uma faca, e pediu para passar o carro, que em seguida dois homens entraram, que quando o carro começou a sair se jogou do carro, que populares perceberam, que um policial à paisana perseguiu o carro, que na delegacia soube que eles foram capturados, que no carro tinha tênis, relógios, dinheiro em torno de R$400,00, que eles mexeram em tudo no carro, que os objetos estavam dentro do carro, que entre a subtração do veículo e a captura deles transcorreu aproximadamente 15 minutos, que atrás tinha um outro homem armado com faca, que reconheceu os três”.

Como cediço, válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com observância dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois,
in casu
, a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais,
como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes
de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Dessa forma, o
depoimento da vítima
não deixa
dúvidas
quanto à prática do
crime de roubo majorado
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório contra o réu Ricardo Augusto
.

A testemunha
PM Robson Duarte de Souza
declarou em
juízo
(doc. ID 18896205): “que os denunciados e o menor foram detidos e conduzidos à delegacia, que eles foram encontrados com o carro da vítima, um Ford Fiesta, que tinha uma faca no carro, que a vítima reconheceu como a faca que usaram para ameaçá-la, que foram acionados via CIOP, que um policial à paisana deu informações, que encontrou objetos no bolso de um, mas não sabe de quem, que era um relógio”.

A testemunha
PM Emerson Teixeira de Oliveira
declarou em
juízo
(doc. ID 18896205): “que participou da diligência, que foi passado pelo rádio um roubo que colocaram a vítima para dentro do carro e a direção que tomaram, que as viaturas fizeram o cerco, que eles pararam o carro, que era um Fiesta, que um senhor era o motorista, que foi encontrado uma faca, uma bolsa, que eles confessaram, que eles estavam no carro da vítima, que um deles estava com dois relógios no bolso, que era o menor, que a vítima pulou do carro, abriu a porta e pulou do veículo em movimento, que a vítima reconheceu os três”.

Ressalta-se que os depoimentos dos policiais
Robson Duarte de Souza
e
Emerson Teixeira de Oliveira
, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboram as declarações prestadas pela ofendida, inexistindo nos autos qualquer elemento que demonstre a ausência de idoneidade por parte dos servidores, ao revés, suas declarações são revestidas de fé pública.

Os denunciados não compareceram na audiência, sendo decretada a revelia
(doc. ID 18896205).

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024